Tribunal: TJDFT
Processo: 0750594-02.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0750594-02.2023.8.07.0001 RECORRENTES: JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, IOTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A RECORRIDO: ÁLVARO BARBOSA PACHECO REPRESENTANTE LEGAL: ISABEL BARBOSA PACHECO DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESSARCIMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROGRAMA HABITACIONAL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO REJEITADAS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. OFERTA. VINCULAÇÃO. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. JUROS DE OBRA. RESTITUIÇÃO. TEMA 996 DO STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Apelação cível interposta em ação de ressarcimento c/c indenização por danos materiais e morais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condenar as requeridas ao pagamento de lucros cessantes na quantia mensal equivalente ao percentual de 0,5% do valor do imóvel, à restituição dos valores despendidos pelo autor a título de juros de obra durante o período de inadimplência, além do pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. 2. O exame sobre a legitimidade das partes deve ser feito com a observância da Teoria da Asserção. Portanto, a presença da legitimidade, assim como das demais condições da ação, deve ser verificada de forma abstrata e levando em consideração apenas as alegações expendidas pela parte autora na petição inicial. Em outras palavras, havendo a correspondência entre as partes da relação jurídica material narrada na exordial e as partes da relação jurídica processual, resta satisfeita e presente tal condição da ação. Preliminar rejeitada. 3. É cediço que a pretensão autoral não se destina à discussão do contrato de financiamento firmado junto à instituição financeira, mas sim, ao ressarcimento dos juros de obra decorrentes do atraso na entrega da edificação, o que não é apto a atrair a competência da Justiça Federal. Desta maneira, mostra-se equivocado o entendimento no sentido de ser este Tribunal incompetente para processar e julgar a presente demanda. Preliminar rejeitada. 4. O STJ fixou as seguintes teses no Tema 996: (i) em contrato de promessa de compra e venda de imóvel na planta, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, para os beneficiários das faixas de renda 1,5, 2 e 3, na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância; (ii) em contrato de promessa de compra e venda de imóvel na planta, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, para os beneficiários das faixas de renda 1,5, 2 e 3, no caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma; (iii) em contrato de promessa de compra e venda de imóvel na planta, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, para os beneficiários das faixas de renda 1,5, 2 e 3, é ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância (STJ, 2a Seção. REsp 1.729.593-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 25/09/2019 (recurso repetitivo – Tema 996). 5. Não assiste razão aos apelantes quando alegam que o termo de reserva é mero documento preliminar. O instrumento, não obstante não seja um contrato típico de compra e venda, é fonte de direitos e obrigações, sendo a data nele prevista apta à configuração do inadimplemento. Dito de outra forma, trata-se de uma oferta que obviamente vincula a incorporadora e o consumidor, parte mais vulnerável da relação jurídica. Entendimento contrário representaria uma afronta direta à boa-fé objetiva, princípio insculpido no art. 422, do CC. Levando em consideração que o prazo inicial para a entrega do imóvel era 30/12/2021, com a possibilidade de um acréscimo de 180 (cento e oitenta) dias para eventuais atrasos, o termo final para a entrega do bem ocorreu no dia 30/06/2022. Neste cenário, as partes apelantes devem ser responsabilizadas pelos danos materiais causados ao recorrente, em virtude do atraso na entrega do respectivo imóvel. 6. O atraso na entrega do bem ultrapassou a esfera do mero aborrecimento, porquanto o autor comprovou que recebeu alta da clínica e ficou impossibilitado de sair, pois não tinha uma casa para residir. Dito de outra forma, o atraso injustificado e excessivo na entrega do imóvel alcançou o próprio direito à moradia do autor, ultrapassando o mero inadimplemento contratual. Nessa toada, o inadimplemento por parte da incorporadora violou a dignidade humana do autor, o que atrai a necessidade de uma compensação por danos morais. 7. Recurso de Apelação conhecido e desprovido. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivo legais: a) artigo 114 do Código de Processo Civil, sustentando que a decisão não poderá ser eficaz sem a presença da Caixa Econômica Federal, que, como instituição financeira, tem a responsabilidade de definir as condições contratuais e de realizar a cobrança dos valores, conforme estipulado no contrato firmado. Afirmam ser imprescindível que todos os litisconsortes sejam citados para que a sentença produza seus efeitos plenos; b) artigo 360, inciso I, do Código Civil, asseverando que a novação é perfeitamente aplicável ao presente caso, considerando que a celebração do contrato de compra e venda substituiu o termo de reserva, com modificações substanciais nas condições acordadas, incluindo o prazo de entrega do imóvel, que foi definido de forma clara e detalhada no novo contrato; c) artigos 393 do Código Civil, e 374, inciso I, do CPC, ressaltando que ocorreu caso fortuito e força maior em decorrência da pandemia. Apontam, nesse sentido, dissenso pretoriano com julgado do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais; d) artigo 927 do CC, enfatizando que a condenação à reparação por danos morais não pode ser justificada apenas com base no inadimplemento de uma obrigação contratual, sem a demonstração clara e efetiva de que a parte teria sofrido uma violação substancial de seus direitos fundamentais. Indicam, quanto ao assunto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ; e) artigo 944 do Código Civil, insurgindo-se contra o quantum arbitrado a título de reparação por danos morais, ao argumento de que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é elevado para um caso de inadimplemento contratual simples, sem demonstração de danos psicológicos ou materiais graves, nem prova de abalo profundo à vida social ou profissional da parte recorrida. Defendem a revisão da quantia estipulada a esse título. Apontam, no aspecto, divergência interpretativa com julgado do TJ/SP. Requerem, ainda, que as publicações sejam feitas em nome do advogado WILLIAM DE ARAÚJO FALCOMER DOS SANTOS, OAB/DF 20.235. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 114 e 374, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, e 360, inciso I, 393, 927 e 944, todos do Código Civil, bem como no que tange ao suposto dissenso pretoriano, pois o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: É cediço que a pretensão autoral não se destina à discussão do contrato de financiamento firmado junto à instituição financeira, mas sim, ao ressarcimento dos juros de obra decorrentes do atraso na entrega da edificação, o que não é apto a atrair a competência da Justiça Federal [...] Ademais, rechaço a existência de novação, alicerçando-me às teses firmadas pelo STJ. Isso porque o prazo previsto no contrato de compra e venda não pode substituir o do termo de reserva anteriormente pactuado entre as partes, levando em conta que é neste instrumento que o consumidor possui maior acesso à informação de forma clara e inteligível [...] Contudo, tal alegação não merece prosperar. A uma, porque os apelantes alegam ocorrência de caso fortuito sem demonstrar nos autos como a pandemia teria contribuído para o referido inadimplemento. A duas, porque, conforme bem observado pela parte recorrida, a assinatura do termo de reserva ocorreu no dia 02/08/2021, ou seja, num contexto de relativização das medidas restritivas impostas pelo Estado na tentativa de frear o avanço do vírus [...] No que concerne aos danos morais, entendo que o atraso na entrega do bem ultrapassou a esfera do mero aborrecimento, porquanto o autor comprovou que recebeu alta da clínica e ficou impossibilitado de sair, pois não tinha uma casa para residir. Dito de outra forma, o atraso injustificado e excessivo na entrega do imóvel alcançou o próprio direito à moradia do autor, ultrapassando o mero inadimplemento contratual. Nessa toada, o inadimplemento por parte da incorporadora violou a dignidade humana do autor, o que atrai a necessidade de uma compensação por danos morais [...] Partindo da premissa levantada, e considerando a conduta praticada pelos recorrentes, bem como levando em conta os demais critérios para o arbitramento do valor da condenação, incluindo-se a capacidade econômica da incorporadora, a função desestimulante para a não reiteração do ilícito, assim como a vedação ao enriquecimento ilícito, tenho como razoável o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrados pelo magistrado de origem (ID 63317110). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à parte insurgente sejam feitas em nome do advogado WILLIAM DE ARAÚJO FALCOMER DOS SANTOS, OAB/DF 20.235. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016